Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-40.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSENTE ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO E IMPOSSÍVEL. VÍCIO DE VONTADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, em relação ao pedido de rescisão contratual, diante da ausência do interesse de agir e julgou parcialmente procedente os pedidos remanescentes constantes da inicial, bem como o pedido contraposto para condenar a empresa recorrente a pagar ao autor a quantia de R$ 2.936,60 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) a título de cláusula penal.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição de quantia certa cumulada com reparação de danos. Narrou que firmou contrato com a empresa ré para redução dos valores das parcelas do veículo FIAT CRONOS DRIVE/2019, cujo valor era de R$ 1.249,40 (um mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos). Afirmou que após a assinatura do contrato entre as partes, foi orientado a pagar o valor mensal de R$ 734,15 (setecentos e trinta e quatro reais e quinze centavos). Pontuou que depois pagamento da quinta parcela, com o valor reduzido, tomou ciência que o seu veículo estava com mandado de busca e apreensão requerido pela instituição financeira que realizou o financiamento. Informou que a empresa ré mandou “esconder o carro”, o que foi feito. Asseverou que para resolver o problema efetuou o pagamento de R$ 3.613,11 (três mil seiscentos e treze reais e onze centavos) junto ao Banco financiador. Ressaltou que realizou nova negociação com a instituição financeira credora e que o valor da parcela do veículo passou a ser de R$ 1.333,87 (um mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos). Sem outra alternativa, ante o não cumprimento da obrigação, por parte da requerida, ingressou com a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44784770). Sem contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal diz respeito a comprovação da prestação do serviço, não sendo cabível a restituição do valor pago, bem como a retenção do valor correspondente à cláusula penal, ante a resilição contratual do autor.
6. Em suas razões recursais a empresa recorrente alegou que houve efetiva prestação dos serviços diante das negociações com a instituição financeira devidamente demonstrada nos autos. Aduziu que cumpriu com todas as obrigações assumidas, não sendo cabível a restituição dos valores. Pontuou que a negociação estava sendo realizada e que o autor foi devidamente informado e orientado quanto ao prazo das negociações. Asseverou pela manutenção da cláusula penal, ante o descumprimento do contrato por parte do autor, tendo o direito da retenção de valores. Ao final, requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, que o autor seja condenado ao pagamento da multa contratual conforme pedido contraposto e que seja reconhecida a quebra contratual, sem ônus para as partes.
7. O contrato entabulado entre as partes promete interferência em negócio realizado com terceiro que com ele não anuiu, violando os limites subjetivos do contrato. Não se trata de mera representação para eventual acordo extrajudicial, pois o contrato indica o valor exato em que será celebrado acordo de renegociação da dívida. Os precedentes das Turmas Recursais são firmes no entendimento de que o contrato entabulado entre as partes, caracteriza-se como negócio jurídico nulo: “(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1aTurma) (...)”.
8. A apresentação de tabela que indica precisamente as condições de pagamento objeto da renegociação configura falha no dever de informação do fornecedor, que macula a vontade do consumidor. O consumidor acredita estar celebrando acordo de renegociação de dívida pelas condições expostas na tabela em anexo ao contrato, quando em verdade permanece ou se torna inadimplente por ocasião do cumprimento de suas obrigações previstas no aludido negócio jurídico. A tabela integra o contrato. Há nulidade por vício de consentimento e pelo objeto nulo e impossível. O negócio jurídico nulo não produz efeitos.
9. A nulidade do negócio jurídico importa no retorno das partes ao "status quo ante", devendo ser devolvido os valores adimplidos pelo requerido. Prejudicados os pedidos a respeito da aplicação da cláusula penal e quebra contratual.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.